Tribunal: STF
Processo: RE 202164
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
EMENTA: Requisição de intervenção estadual nos municípios.
- O Plenário desta Corte, ao julgar a Petição 1.256,
decidiu que não há causa no procedimento político-administrativo de
requisição de intervenção estadual nos municípios para prover a
execução de ordem ou decisão judicial (CF, art. 35, IV), ainda
quando requerida a providência pela parte interessada.  Portanto,
inexistindo causa nessa hipótese, falta um dos requisitos para o
cabimento do recurso extraordinário segundo o disposto no inciso III
do artigo 102 da Constituição, ou seja, o de que a decisão recorrida
tenha sido prolatada em causa decidida em única ou última instância.
Recurso extraordinário não conhecido.